Tribunal: TJDFT
Processo: 0725371-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725371-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA DE OLIVEIRA ZENI, LORAINE DE OLIVEIRA ZENI, LIEGE ZENI DOLZAN, LEILA DE OLIVEIRA ZENI, GIOVANNI DE OLIVEIRA ZENI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DALVA DE OLIVEIRA ZENI e outros herdeiros de IVÂNIO LUIZ DE LOURDES ZENI contra decisão proferida pelo douto Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que asseverou caber somente ao outro emitente, LUIZ CARLOS FONTOURA CARPES, ingressar em Juízo para apurar os valores que lhe são devidos. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 68086862 do processo de referência): 1. Não há solidariedade ativa entre os credores, pois conforme art. 265 do código civil, a solidariedade não se presume, ou decorre da lei ou da vontade das partes. Como não há previsão legal de solidariedade do crédito e nem há previsão contratual a respeito dessa solidariedade, ela inexiste. Ademais, a alegação, inclusive citando jurisprudência a qual não me filio, de que se o débito era solidário entre as partes, o crédito também o seria, não procede, pois conforme citado linhas acima, a solidariedade não se presume. Por fim, o fato de o crédito decorrer do mesmo instrumento não induz sequer à indivisibilidade do crédito, já que uma vez liquidado o valor, cada credor saberá exatamente o que lhe é devido. 2. Diante disso, considerando que os emitentes da Cédula de Crédito 88/00496-1 são Ivânio Luiz de Lourdes Zeni, CPF n° 028.008.370-04 e Luiz Carlos Fontoura Carpes, CPF n° 263.637.047-15, o feito prosseguirá tão somente para apuração dos devidos a IVÂNIO LUIZ DE LOURDES, cabendo apenas a Luiz Carlos Fontoura Carpes ingressar em Juízo para receber o que lhe aprouver. 3. Digam as partes sobre a manifestação da d. perita, no prazo comum de 5 dias. 4. Após, autos conclusos para eventual homologação e liquidação do valor. Inconformados, sustentam os recorrentes, em síntese, serem credores da instituição financeira agravada e não haver óbice quanto à solidariedade. Requerem a concessão de efeito suspensivo de forma a conceder legitimidade ativa aos exequentes herdeiros de IVÂNIO LUIZ DE LOURDES ZENI. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos de origem, cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva na qual os herdeiros de Ivânio Luiz de Lourdes Zeni, ora agravantes, pretendem receber o crédito oriundo do reconhecimento das diferenças na correção monetária de crédito rural recebido em vida pelo falecido nos anos 80. Na petição de ID 62484716, a instituição financeira afirma que os herdeiros têm direito a apenas 50% (cinquenta por cento) do valor apurado, pois ausente o outro emitente da cédula, Luiz Carlos Fontoura Carpes. Os recorrentes defendem a possibilidade de propositura da ação apenas em nome de um dos mutuários, sob o raciocínio de que a solidariedade entre os devedores existente na hora do pagamento também ocorre quando são credores. Todavia, não há reparos a serem realizados na decisão recorrida que destacou inexistir solidariedade ativa entre credores, porquanto esta não se presume, havendo necessidade de determinação legal ou decorrência da vontade das partes. Observe-se que os recorrentes invocam dispositivos processuais inaplicáveis ao caso, pois os arts. 267 e 269 do Código de Processo Civil cuidam de credores solidários. Consequentemente, não há a prerrogativa de cada um dos credores exigir do devedor liquidação relativa à totalidade do crédito. Ademais, verifica-se empecilho à comparação entre devedores e credores em termos de solidariedade. Enquanto o devedor pode cobrar daquele solidário inadimplente a dívida saldada perante o credor, quando passam a ter legitimidade da cobrança não podem garantir àquele que vai pagar o débito a quitação da dívida sem a predeterminação da solidariedade. Cabe, ainda, delinear que a situação de cumprimento individual de sentença coletiva não atribui natureza solidária ao crédito exigido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE. AÇÃO INDIVIDUAL. DELIMITAÇÃO. DISPOSITIVO EXEQUENDO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. 1. A legitimidade ativa processual para exigir o cumprimento da concessão da segurança, em ação individual, deve ser extraída do dispositivo do julgado exequendo, não se confundindo com institutos de direito material como a solidariedade, regulada pelo Direito Obrigacional. 2. Eventual discussão acerca da parte interessa pertencer ou não a grupo ou categoria contemplada pelo julgado a ser executado somente se mostraria útil caso a ação originária fosse Coletiva, conforme a disciplina do art. 21 da Lei 12.016/2009. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1225854, 07031851820198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se constata, em princípio, a probabilidade de provimento deste agravo de instrumento. Assim, de um juízo de cognição sumária, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não enxergando razões para acolher a medida de urgência vindicada, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 28 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador